Tribunal: TJPA
Processo: 0802501-92.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802501-92.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUCIANO ALVES DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006
.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. QUESTÃO SUPERADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. A conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia seis de maio de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
LUCIANO ALVES DA SILVA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal de Parauapebas
/PA.

A Impetração sustenta que, em 27/03/2021, uma guarnição da polícia militar teria recebido a denúncia de que um rapaz moreno, vestindo camisa preta e short jeans, conhecido como “Menor da Carpa”, integrante da facção PCC, faria a entrega de entorpecente na rua Araguaia no município de Parauapebas. Segundo a denúncia anônima a entrega seria feita para um nacional que passaria em uma moto e pegaria o chamado “corre” (entorpecente). Consta que para averiguar a denúncia foi solicitado um veículo descaracterizado e no horário marcado foi realizada a abordagem do indivíduo Luciano Alves da Silva, sendo encontrado em seu poder uma barra de uma substância esverdeada semelhante a droga conhecida popularmente por maconha pesando aproximadamente 105.8 g (cento e cinco gramas e oito miligramas).

O Paciente foi preso em flagrante, tendo a sua prisão sido convertido em prisão preventiva.

O Impetrante alega que a constrição cautelar do Paciente constitui constrangimento ilegal porque eivada de ilegalidade, dada a ausência de audiência de custódia sem justificativa para tanto e sem que houvesse sido garantida a defesa do acusado, eis que o Juízo coator não teria nomeado defensor dativo para esse fim, fato esse que, segundo a defesa, tornaria “nula a decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, haja vista que ato violou regras essenciais à ampla defesa e contraditório, pela ausência comprovada de defesa”.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória.

Tendo em vista o meu afastamento das atividades judicantes, os autos foram redistribuídos à relatoria do Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações da autoridade coatora.

Em documento de ID
4863537
, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à
alegação de que houve constrangimento ilegal pela ausência de realização da Audiência de Custódia
, não merece acolhimento.

A jurisprudência pátria entende que a conversão do flagrante em prisão preventiva, torna superada a alegação de nulidade, relativa à falta de audiência de custódia.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO 1. A conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia. 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. Hipótese em que é manifesta a ilegalidade imposta ao recorrente, pois o decreto preventivo está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. Ademais, nem mesmo a quantidade de droga apreendida - 3 pinos de cocaína, 2 porções de maconha e 22 pedras de crack - isoladamente, autorizaria o encarceramento cautelar a pretexto de acautelamento do meio social, sobretudo porque certificada a primariedade do agente. 4. Recurso provido para revogar a prisão preventiva imposta ao recorrente mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau. (STJ - RHC: 117991 RS 2019/0278275- 3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 10/05/2021